Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702803-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BRUNO ORSI TEIXEIRA, RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra a decisão de ID 68475870, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de compelir a Agravada a continuar custeando integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Exequente-Agravante com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, nos termos prescritos por seu médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. A Agravante, em suas razões recursais (ID 68794391), assevera que a decisão agravada contém obscuridade, tendo em vista que a tutela de urgência foi deferida para compelir a Agravada a continuar custeando o tratamento do Agravado integralmente, “na forma do contrato”. Contudo, afirma que o contrato celebrado entre as partes estipula que os serviços de terapia devem ser fornecidos por meio da rede credenciada da operadora, garantindo a adequação dos profissionais e a cobertura dos custos de maneira compatível com os termos do plano de saúde. Entretanto, aduz que a ausência dessa previsão expressa na decisão pode gerar dúvida quanto ao exato cumprimento da ordem judicial, podendo levar a interpretações divergentes e dificultar sua correta execução. Pede o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja sanada a obscuridade apontada. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento dos embargos de declaração (IDs 69012932 e 70192524). É o relatório. Decido. Observa-se, no processo de origem, que a Apelada foi intimada para se manifestar acerca do descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, motivo pelo qual juntou aos autos do referido processo o documento de ID 219120163. Quando da interposição do Agravo de Instrumento, o Agravante, ora Embargado, informou que a Agravada, ora Embargante, não possui profissionais para realizar o tratamento de que necessita, motivo pelo qual aquele contratou o Institui Ninar para que pudesse realizá-lo. Ademais o Agravante-Embargado, ainda, informou que a Agravada-Embargante suspendeu o pagamento das terapias realizadas na rede privada, sem, contudo, demonstrar que estas podem ser realizadas em sua rede credenciada. Assim, não há que se falar que “os serviços de terapia devem ser fornecidos por meio da rede credenciada da operadora, garantindo a adequação dos profissionais e a cobertura dos custos de maneira compatível com os termos do plano de saúde”, uma vez que está demonstrado, no processo originário, que a Embargante não possui profissionais para realizar o tratamento de que necessita o Embargado em sua rede credenciada, motivo pelo qual este contratou o Institui Ninar para que pudesse realizá-lo. Portanto, não há nenhuma obscuridade a ser sanada, inclusive, a Embargante já deveria está cumprindo a decisão embargada. Impõe-se o respeito ao comando da sentença que, expressamente, determinou o custeio do tratamento multidisciplinar especializado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista e que também definiu que, não existindo clínica credenciada, que fosse custeado o tratamento em instituto privado, onde já desenvolvidas as terapias ao Embargado, conforme ficou esclarecido no acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708127-79.2021.8.07.0000. Desse modo, tendo em vista que a Embargante não possui profissionais especializados no tratamento do Embargado, deve arcar com os custos deste em estabelecimento médico-hospitalar fora de sua rede credenciada. Portanto, cabia à Embargante-Agravada o ônus de comprovar que o pagamento das terapias está sendo realizado e o tratamento não foi suspenso. O documento de ID 219120163 na origem não é capaz de demonstrar que a obrigação de fazer está sendo devidamente cumprida, razão pela qual a tutela recursal foi deferida. Na hipótese vertente, verifica-se que a Embargante direciona o seu inconformismo contra a decisão agravada, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos declaratórios. Diante disso, observa-se que os embargos de declaração são meramente protelatórios, razão pela qual o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. Por tais considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO, bem como condeno a Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa do processo originário, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador